Tribunal: TJES
Processo: 0002307-85.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002307-85.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIANO ENTRINGLER

APELADO: KS VEICULOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA.

1) A alegação de que os vícios seriam ocultos e teriam surgido apenas em fevereiro de 2020 não se sustenta, notadamente quando o próprio autor reconhece tratar-se de defeito que, desde o momento em que saiu da loja, já estavam presentes e evidentes.

2) Cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas para se certificar do real estado do veículo. Veículo apresentou desgastes esperados por ostentar mais de 10 anos de uso, não havendo que se falar em vício oculto.

3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARCIANO ENTRINGLER
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, a qual acolheu a decadência, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC
.

Em seu recurso (fls. 122 e seguintes), o apelante sustenta que deve ser afastada a decadência, uma vez que, em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que evidenciado o defeito.

Verifica-se dos autos que a controvérsia recursal se restringe em análisar se, no caso concreto, houve transcurso do prazo decadencial para o consumidor recorrente reclamar vício no veículo que adquiriu da parte recorrida, em especial pelo fundamento de que poderia tratar-se de vício oculto.

Pois bem. O veículo objeto da controvérsia é um Strada Advendure, de ano 2010, que foi objeto de tradição em 10 de agosto de 2019, sendo possível extrair da própria narrativa autoral que, desde o primeiro momento em que esteve em posse do carro, o recorrente já tinha conhecimento dos aludidos defeitos.

Senão, vejamos trecho da inicial que reforça tal circunstância:

[...]
O requerente saiu da loja em direção a sua casa, e durante o percurso percebeu alguns problemas no veículo.

Desses problemas, destacam-se: embreagem com problemas, nível de água abaixando, vazamento de óleo no motor, cano de descarga com problemas, luz da placa sem funcionamento, porta traseira batendo, barulho na parte traseira e um estranho barulho vindo do motor
.

[...] Em fevereiro de 2020, durante uma viagem a Aracruz/ES, o carro voltou a apresentar problemas; problemas esses que se demonstraram piores que os da primeira vez, percebendo então que nada havia sido reparado, e os problemas já relatados voltaram a surgir [...]

Dessa feita, como bem destacou o magistrado sentenciante, a alegação de que os vícios seriam ocultos e teriam surgido apenas em fevereiro de 2020 não se sustenta, notadamente quando o próprio autor reconhece tratar-se de defeito que, desde o momento em que saiu da loja, já estavam presentes e evidentes.

Nesse mesmo sentido, o fato de ter deixado de reclamar destes supostos defeitos durante amplo lapso temporal não tem o condão de torná-los ocultos. A esse respeito, vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO C/C PERDAS E DANOS. ALEGADO VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO.
Sentença de improcedência. Recurso da autora. Vícios apontados pela autora que não se qualificam como defeitos ocultos. Avaria no pára-choque, nos faróis e nas luzes no painel. Carro com quase 10 anos de uso. Falta de cautela na aquisição do bem. Danos característicos de carros usados e facilmente perceptíveis pela autora. Características que influenciam no valor de aquisição do bem. Revendedora que promoveu o conserto do veículo. Descontentamento da autora que não autoriza a rescisão contratual. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; APL 0018693-55.2012.8.24.0038; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rodolfo Tridapalli; Julg. 17/08/2023)

APELAÇÃO CIVEL. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEICULO USADO BEM COMO SEU FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE VÍCIOS OCULTOS QUE INVIABILIZAM O USO ADEQUADO DO AUTOMÓVEL. REPAROS ALEGADOS PELA AUTORA QUE ESTÃO RELACIONADOS COM O DESGATE NATURAL DO VEÍCULO. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de rescisão de contrato de compra e venda de carro usado bem como o financiamento celebrado para pagamento do veículo sob a alegação de existência de vícios ocultos. Do cotejo dos autos verifica-se que a autora adquiriu carro usado, com 04 anos de uso. Alega que após algumas semanas de uso o veículo apresentou diversos defeitos, caracterizando vicio oculto, o que fundamentaria o desfazimento do negócio. Há que se ter em mente que o veículo adquirido possuía, por ocasião da negociação, 04 anos de uso, o que faz presumir que a ação do tempo já poderia ter desgastado substancialmente os seus componentes. Assim, cabia à autora tomar todas as cautelas necessárias para se certificar do real estado do automóvel, sob pena de assumir os riscos pela aquisição de bem com considerável tempo de uso
. Ao contrário do alegado pela autora, os documentos acostados não são suficientes para comprovar existência de vício no veículo. Do mesmo modo, não foi requerida a produção de prova pericial. Dessa forma, verifica-se que a autora não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, que os supostos defeitos do veículo constituem vícios ocultos aptos a ensejar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento. Nesse contexto, não merece reforma a sentença que julgou improcedente todos os pedidos autorais. RECURSO QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00046989620128190075 RIO DE JANEIRO REGIONAL VILA INHOMIRIM VARA CIVEL, Relator: DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 12/01/2016, VIGÉSIMA SEXTA C MARA CÍVEL CONSUMIDOR)

Outrossim, ressalto ainda que, em se tratando de carro usado, é dever do consumidor tomar especial cautela quanto às condições do veículo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A SUA COMPRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU E DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Primeiramente, entendo que a sentença merece reforma no tocante a ilegitimidade passiva da instituição financeira ré. Isso porque, havendo pedido de resolução do contrato de compra e venda e de financiamento, é evidente a legitimidade da instituição financeira No mérito,
é cediço que cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas indispensáveis para se certificar do real estado do veículo, se necessário, com o auxílio de um profissional da área de mecânica, antes de fechar o negócio, o que não ocorreu nos autos. Autor que anuiu com o recebimento do veículo no estado em que se encontrava. Veículo apresentou desgastes naturais inerentes aos veículos usados, necessitando de manutenções que cabem ao proprietário e que não se apresentam como vício oculto.
Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00044303020188190205, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEXTA C MARA CÍVEL)

Assim, estando a pretensão autoral lastreada em vícios dos quais que já tinha conhecimento no momento da aquisição do bem, não é possível reconhecer tratar-se de vício oculto, em especial pelo fato de que, na exordial, o próprio recorrente indica que tinha conhecimento dos defeitos desde o momento da tradição do bem. Da mesma forma, o fato de tratar-se de veículo usado, com mais de 10 anos de uso, apenas reforça que os desgastes são esperados em tais circunstâncias e caberia ao consumidor adotar especial cautela, tanto no momento da aquisição do bem, quanto na eventualidade de reclamar dos potenciais vícios.

Ante
o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa; advertindo-se, todavia, quanto à suspensão da exigibilidade dos valores, já que a parte litiga sob o manto da justiça gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2023 às 14:27:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47997311102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR